Tribunal: TJES
Processo: 5000339-67.2020.8.08.0067
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Depósito; Bancários; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2022-12-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000339-67.2020.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: DORIA MARIA CRUZ CUZINI
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000339-67.2020.8.08.0067

RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RECORRIDO: DORIA MARIA CRUZ CUZINI

RELATOR: DRA.
THAIT
A CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: GUSTAVO MATTEDI REGGIANI

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO.
SEM NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL.
DANOS MORAIS MINORADOS. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação movida por
DORIA MARIA CRUZ CUZINI
em face de
BANCO C6 S.A.,
através da qual alega ter descoberto a existência de contratação de empréstimo consignado em seu nome sem sua anuência. Aduz que nunca esteve em contato ou forneceu seus dados para o banco requerido. Portanto, trata-se de empréstimo fraudulento.

Em contestação, o Requerido suscita a preliminar falta de interesse processual. No mérito, afirma que a parte Autora contratou efetivamente o empréstimo consignado, não havendo que se falar em ato ilícito. Afirma que o autor foi beneficiário da operação de crédito questionada, inexistindo má-fé que justifique o ressarcimento dos valores. Afirma inexistir dano moral.

SENTENÇA

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Por todo o exposto:

(i) Rejeito a preliminar de falta de interesse.

(ii) Rejeito a impugnação à assistência judiciária gratuita, visto que sequer há pedido ou decisão nesse sentido.

(iii)
julgo parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial
para:
(a) declarar nulo
o negócio jurídico atinente ao contrato de empréstimo nº 010014035028;
(b) condenar
o réu a restituir a autora no valor de R$ 52,00 (cinquenta e dois reais), com atualização monetária a partir do desembolso e juros de mora, a partir da citação; e
(c) condenar
o réu a pagar à autora indenização por danos morais, que arbitro em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária a partir da data do arbitramento e juros de mora da data da citação.

(iv)
extingo o presente feito
, com a resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

O banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID 3060918) alegando, de forma preliminar, a falta de interesse processual e a necessidade de perícia grafotécnica. No mérito, sustentou a regularidade da contratação, a inexistência de fraude e inexistência de danos morais ou materiais a serem pagos. Subsidiariamente, pugna pela minoração dos danos morais arbitrados.

A recorrida apresentou contrarrazões ao recurso ofertado, objetivando a manutenção da r. sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a ausência de requisitos para concessão do efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma da sentença.

Primeiramente, não há que se falar em incompetência deste Juizado Especial para julgar a causa proposta, visto que não existe complexidade que importe em exclusão dessa competência, posto que os elementos dos autos são suficientes para o deslinde da questão, inexistindo necessidade de perícia grafotécnica.

Ainda, rejeito a preliminar de falta de interesse de agir, não havendo que se falar em perda do objeto. A parte autora não é obrigada a procurar as vias administrativas para resolver o litígio, podendo, se assim entender, procurar o Poder Judiciário para resolver a questão controvertida. Entendimento este compatível com o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição,
previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal vigente, que dispõe: “
a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito
”.

Dito isso, o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização do recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato.

Não assiste razão aos argumentos do Recorrente de que inexiste culpa em sua conduta, uma vez que o dano restou indiscutivelmente demonstrado pelo empréstimo não contratado, resultando na falha da prestação do serviço. Nesse sentido, há que se reconhecer a responsabilidade do banco por garantir a segurança de seus clientes, de modo a conferir se um eventual empréstimo é verídico ou não.

Como se observa, há grande divergência das assinaturas da autora no contrato com a recorrente (ID 3060897) e na procuração acostada com os documentos da inicial. Vejamos, as assinaturas:

- Assinatura trazida pelo recorrente no suposto contrato assinado:

- Assinatura da recorrida na procuração (ID 3060779):

Ademais, constata-se que a divergência entre as assinaturas então mencionadas não é a única questão que leva ao entendimento de que não houve a contratação pelo requerente, medida em que, ao analisar as informações contidas no instrumento contratual apresentado, nota-se que também não há quaisquer testemunhas presentes.

Coaduno com o juízo sentenciante, nos seguintes termos:

“Diante das provas contidas nos autos, resta latente que o contrato de empréstimo nº 010014035028 não foi celebrado pela autora e que o ônus financeiro dele decorrente não pode persistir.
Trata-se, pois, de fraude e merece ser declarado nulo o negócio jurídico
.”

Nota-se que o banco Requerido não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do Autor, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil. A
certadamente julgou o juízo de piso ao declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes no tocante ao contrato de empréstimo consignado, bem como na determinação de restituição dos danos materiais.

Por fim, está caracterizado, no caso presente, falhas nos serviços prestados pelo Recorrente, e, portanto, resta configurado o dever de indenizar a Recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Quanto ao valor arbitrado pelo juízo singular, entendo que está um pouco elevado com os valores comumente aplicados por essa Turma. Assim, considerando todo o transtorno causado a autora, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrados é adequado, face às peculiaridades do caso concreto, atendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem causar ao recorrido enriquecimento ilícito e a recorrente o seu empobrecimento.

DISPOSITIVO

Sob esta motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para minorar o valor dos danos morais para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Deixo de condenar o recorrente no pagamento de custas e honorários ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.